Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-08.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015157-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), SIRLEI GUEDES DE SOUZA - CPF: 884.026.811-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve a constituição em mora do devedor e se cabe analisar a alegada abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição da mora, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

5. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo próprio destinatário, conforme orientação firmada no Tema 1.132/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a liminar pode ser deferida quando demonstrados o inadimplemento e a constituição da mora. 2. A alegação de abusividade contratual, quando não previamente apreciada pelo juízo de origem e dependente de exame aprofundado, não pode ser conhecida em agravo de instrumento sob pena de supressão de instância. 3. A mora do devedor fiduciário se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 3º; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.013 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.040; STJ, Tema 1.132; STJ, AREsp nº 2.523.336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.02.2024; TJMT, AI nº 1048318-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026; TJMT, AI nº 1014444-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025, publ. 11.07.2025; TJMT, AI nº 1020100-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, publ. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sirlei Guedes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1015562-18.2026.8.11.0041, ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VW Virtus MB 2025, cinza, chassi 9BWDH6BZ2T4017488, placa SQC5H33, objeto do contrato n. 56512208.

A agravante sustenta, em síntese, que a mora não teria sido validamente constituída. Para tanto, alega que a cédula de crédito bancário não indicaria de forma clara a taxa diária de capitalização dos juros remuneratórios, circunstância que, segundo defende, violaria o dever de informação e descaracterizaria a mora, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de transparência quanto aos encargos incidentes no contrato.

Sustenta, ainda, que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial teria sido assinado por terceiro estranho à relação contratual, o que, em sua compreensão, impediria o aperfeiçoamento da constituição em mora. Alega, também, comportamento contraditório da instituição financeira, em razão da manutenção de tratativas de negociação paralelas à propositura da ação de busca e apreensão.

Recebido o recurso foi deferido os benefícios da justiça gratuita à agravante e indeferida a liminar recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão da agravada (id. 365414874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal. A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, afirmou perceber auxílio por incapacidade temporária e indicou despesas ordinárias relevantes, inclusive com moradia, energia elétrica, financiamento e tratamento médico. Tais elementos são suficientes, por ora, para a manutenção do benefício, sobretudo porque a impugnação não veio acompanhada de prova concreta de capacidade econômica atual da parte.

A existência de financiamento de veículo, não autoriza, isoladamente, a revogação da gratuidade, pois a análise deve considerar a situação financeira atual da parte e a possibilidade efetiva de suportar as despesas do processo sem comprometimento de sua subsistência. Do mesmo modo, a representação por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme prevê expressamente o art. 99, §4º, do CPC.

Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida à agravante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Importa destacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplemento contratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte Superior:

“[...] Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de defesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento a lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (arts. 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969). Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –, [...]. a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ); [...]”

(STJ, AREsp Nº 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase recursal, adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais ou eventual nulidade do contrato, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos arts. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Os fundamentos invocados pelo agravante relativos à abusividade de juros devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente tem decidido esta eg. Câmara:

“[...] O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e não admite apreciação de matérias que extrapolem o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância. 2. Demonstrados o inadimplemento da obrigação e a regular notificação do devedor, é cabível a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.”

(N.U 1048318-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Em relação a alegada irregularidade da constituição em mora em decorrência da notificação ter sido recebida por terceiro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada à expedição.

Tema 1132 - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta eg. Corte:

“[...] A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário. [...]”

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“[...] A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância [...]”

(N.U 1020100-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Na hipótese, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço indicado no contrato (id. 227398291 e id. 227396638 dos autos de origem), de modo que a alegação de que foi recebida por terceiro não é o suficiente para desconstituir a legalidade do procedimento.

Consigna-se, por fim, que eventual negociação paralela não afasta a mora se não houver prova de acordo efetivamente concluído, novação, purgação da mora ou suspensão da exigibilidade do débito.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026